Tribunal: TJDFT
Processo: 0747460-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. antecipação de tutela. instrução processual. deficiência. formação do convencimento. contraditório. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. Diante da deficiência da instrução processual, somente após o contraditório será possível a formação do convencimento acerca da tese sustentada.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E desPROVIDO.